Tribunal: STF
Processo: RE 1176523
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. INGRESSO NA CARREIRA NO ANO 2000. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA PROMOÇÃO. ATOS NORMATIVOS DISTINTOS. INTERSTÍCIOS MÍNIMOS DIFERENCIADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELICA MOREIRA DRESCH DA SILVEIRA contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. INGRESSO NA CARREIRA NO ANO 2000. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA PROMOÇÃO. ATOS NORMATIVOS DISTINTOS. INTERSTÍCIOS MÍNIMOS DIFERENCIADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 16)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Assim, com o único escopo de que se forme título executivo claro em favor da Embargante, impende-se a integração do v. julgado a fim de que conste de forma expressa a condenação da Fazenda ao reconhecimento desta promoção com efeitos retroativos a 2002, tanto para fins de correção das progressões supervenientes a essa data, quanto para o pagamento das diferenças entre o que deveria ter sido adimplido e o que efetivamente o foi, nos termos do pedido formulado no apelo extremo” (Doc. 18, p. 3)
    Instada a se manifestar, a UNIÃO impugnou os presentes embargos de declaração, nos seguintes termos:
    “Assim, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, não houve qualquer omissão, tendo em vista que o apelo extremo foi provido para julgar procedente o pedido formulado pela autora na petição inicial.
    Além disso, o pagamento de diferenças remuneratórias e ao reconhecimento da antiguidade da Autora com efeitos retroativos a 2002, com os devidos reflexos nas promoções adquiridas posteriormente, é matéria que deverá ser analisada pelo Juízo da execução, momento oportuno para discutir eventual saldo devedor, mora e índice de juros e correção.
    Compete a essa Suprema Corte apenas analisar o recurso extraordinário nas hipóteses do art. 102, III, da Constituição Federal, especificamente, contrariedade a dispositivo constitucional, sendo vedado, nessa via recursal, adentrar à análise da legislação infraconstitucional e contexto fático-probatório para reconhecer o pagamento de diferenças remuneratórias a partir de determinado marco temporal - julho de 2002.” (Doc. 34, p. 3)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada deu provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente o pedido de promoção da 2ª categoria para a 1ª categoria da carreira de Advogado da União formulado por Angélica Moreira Dresch da Silveira na petição inicial da presente ação sob o procedimento ordinário.
    Por conseguinte, restaram invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (Doc. 4, p. 73-78) – honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
    Em tais circunstâncias, procedente o pedido, caberá ao juízo de origem apurar, em execução, à luz da jurisprudência desta Corte e das provas dos autos, a data inicial a ser fixada para pagamento de valores retroativos devidos, bem como os demais efeitos decorrentes da procedência do pedido inicial.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Saliente-se também que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015, grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Após, retornem os autos para julgamento do agravo interno interposto pela União, nos termos do artigo 1.024, § 5º, do CPC/2015.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente